Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO - REDUTOR CONSTITUCIONAL - NÃO APLICAÇÃO - EXERCÍCIO EM FUNÇÕES ESTRANHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ex-servidora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a condenação do ente público ao pagamento do abono permanência.
2. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
3. Demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
4. No caso dos professores, esses servidores possuem tratamento constitucional diferenciado, com benefício do redutor de 5 anos, para o caso de efetivo exercício da função de magistério. Estabelece o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal que "Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo".
5. No caso, como bem apontado pelo juízo sentenciante, o período de 1.105 dias foi excluído da contagem para a percepção do benefício, pois a recorrente exerceu no período atividades estranhas ao magistério. “(...) A Declaração de Lotação juntada em ID 137570450 - Pág. 23 evidencia que a autora exerceu atividades na SEEDF - DEX – Sessão de Auditoria Tomada de Contas entre 17/3/1998 e 9/5/2000 e na SEEDF – Gerência de Supervisão e Orientação de Gestores Financeiros entre 7/5/2004 e 22/3/2005. Os citados períodos (1105 dias) foram corretamente excluídos da contagem de tempo de serviço de efetivo magistério, conforme Demonstrativo acostado em ID 137570450 - Pág. 33, que ainda especifica que a autora possou a ter direito ao recebimento do abono de permanência em 19/2/2018, exatamente data da concessão do abono considerada pelo réu (ID 137570450 - Pág. 32)".
6. Demonstrado que a servidora não exercia suas atividades como professora, sobre o lapso não se aplica o redutor constitucional, estando acertada a decisão administrativa que implementou o abono permanência em 19/2/2018, quando efetivamente a beneficiaria reuniu os requisitos para o pagamento (ID 47567486, pág. 32).
7. Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.